Tribunal: TJDFT
Processo: 0746363-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0746363-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAYANE TORRES DOS REIS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Dayane Torres dos Reis em face da r. decisão (ID 174013829, na origem) que, nos autos da Ação movida em desfavor do Distrito Federal e Outro, indeferiu requerimento de tutela de urgência cujo objeto é a anulação da questão no 44 (prova tipo B) da prova objetiva do concurso público para o cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas – Atividades Econômicas e Urbanas. Em decisão liminar, indeferi o pedido de antecipação da tutela recursal (ID 52924914). Em consulta ao processo de referência (autos no 0711589-19.2023.8.07.0018) verifica-se que, em 15/1/2024, foi proferida sentença julgando improcedente o pedido (ID 183675953 na origem). Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal da Agravante. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator